Tribunal: TJSP
Processo: 2240200-94.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000852228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2240200-94.2024.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é impetrante
ARQUIMEDES NICASTRO e Paciente KAUE FRANCO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240200-94.2024.8.26.0000 -Voto no 45669-rc
2
Voto:
45669
Habeas Corpus:
2240200-94.2024.8.26.0000
Comarca:
Cajamar
Vara:
1a Vara
Autos:
1501219-54.2024.8.26.0544
Paciente:
Kaue Franco de Lima
Impetrante:
Arquimedes Nicastro
Vistos.
O advogado Arquimedes Nicastro
impetra habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Kaue
Franco de Lima, alegando constrangimento ilegal sofrido pelo
paciente na ação penal no 1501219-542024.8.26.0544, com trâmite
perante o r. Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Cajamar.
Pleiteia a revogação da prisão
preventiva decretada em desfavor do paciente, com a expedição de
alvará de soltura, alegando excesso de prazo. Sustenta que o
paciente encontra-se preso preventivamente e o magistrado de
primeiro grau designou audiência para 8 de abril de 2025 (fls. 1/9).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
21/22).
Prestadas as informações pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240200-94.2024.8.26.0000 -Voto no 45669-rc
3
autoridade apontada como coatora (fls. 25/30).
O parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 32/37).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante
no dia no dia 13 de abril de 2024, porque juntamente com o corréu
Jeferson Luiz Beção da Silva, e uma pessoa não identificada,
previamente ajustados e com unidade de propósitos, privaram
Lomarq Alves de Sousa de sua liberdade, mediante sequestro.
Consta, ainda, que, nas mesmas
circunstâncias de tempo e lugar o paciente trazia consigo duas
porções de maconha, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Conforme a denúncia, “os acusados,
JEFERSON e KAUÊ, e uma pessoa não identificada ajustaram entre si
o sequestro a vítima Lomarq, para levá-lo até o “tribunal do crime”, a
fim de prestar esclarecimentos aos traficantes da região acerca de um
furto de drogas que ocorrera na “Biqueira do Pé de Manga”. Para
tanto, KAUÊ e o outro indivíduo não identificado, a bordo do veículo
Fiat/Palio, placa CDP-8528/São Paulo, surpreenderam Lomarq
enquanto ele caminhava pela rua, nas proximidades de sua
residência. Na ocasião, os sequestradores disseram para a vítima que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240200-94.2024.8.26.0000 -Voto no 45669-rc
4
“iriam trocar umas ideias”. Lomarq então se negou a entrar no
automóvel, porém KAUÊ e seu comparsa insistiram, o que foi por ele
obedecido, devido ao intenso temor de risco à sua integridade física e
vida. Ato contínuo, KAUÊ e seu comparsa determinaram que Lomarq
permanecesse no veículo e disseram que iriam levá-lo “para as ideias”,
ou seja, até os traficantes da região, para que ele esclarecesse quem
teria sido o responsável por pegar as drogas da Biqueira. Assim, sendo
vigiada para que não fugisse, a vítima permaneceu no interior do
carro, privada da sua liberdade, por cerca de 40 (quarenta) minutos.
Em seguida, a pessoa não identificada desembarcou do automóvel e
KAUÊ dirigiu por mais aproximadamente 40 (quarenta) minutos com
a vítima no interior do carro. Na sequência, KAUÊ retornou para a
Rua do Corumbataí, com o intuito de buscar JEFFERSON, que,
previamente ajustado, o aguardava para auxiliá-lo na empreitada
criminosa. Assim, KAUÊ ficou dando voltas com o veículo pelas ruas de
Cajamar, enquanto JEFFERSON subjugava a vítima no banco traseiro
do automóvel, com as ameaças de levá-la ao “tribunal do crime. Assim
agindo, os denunciados privaram a liberdade de Lomarq, mantendo-o
no interior do veículo Fiat/Palio por aproximadamente 1h20 (uma
hora e vinte minutos), até serem abordados por Policiais Militares que
patrulhavam pelo local. Em determinado momento, enquanto
trafegavam pela Avenida Tenente Marques, na altura do numeral
3594, Lomarq, percebendo a presença de uma viatura da policial
militar, fez sinais com a sobrancelha a fim de atrair a atenção dos
militares. Os policiais então determinaram a parada do veículo e
realizaram buscas, pessoal e veicular. Durante a abordagem, a vítima
estava chorando, suando e apresentava sinais de intenso nervosismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240200-94.2024.8.26.0000 -Voto no 45669-rc
5
Na oportunidade, Lomarq pediu aos policiais que não o deixasse
seguir viagem com os denunciados, pois desconhecia o destino para o
qual seria levado, aparentando intenso temor por sua vida. Como se
não bastasse, na ocasião, os acusados traziam consigo drogas para
consumo pessoal, as quais foram apreendidas. Com KAUÊ foram
encontradas duas porções de maconha e com JEFFERSON foram
apreendidas duas porções de cocaína.”
Sua
prisão
preventiva
foi
decretada em 14 de abril de 2024 e o mandado de prisão
devidamente cumprido (fls. 84/87 dos autos originários).
Pois bem.
Quanto à alegação de excesso de
prazo na formação da culpa, a autoridade apontada como coatora,
que inicialmente havia designado audiência de instrução para 8 de
abril de 2025, prestou as seguintes informações:
“Para melhor adequação da pauta
de audiências deste Juízo, antecipo audiência para o dia 25 de
fevereiro de 2025 às 14:15h, em que será(ão) inquirida(s)
a(s)vítima(s) e testemunhas arroladas pelas partes, procedendo-se,
logo após, ao(s) interrogatório(s)do(a)(s) ré(u)(s) e a realização dos
debates. Expeça-se o necessário. No mais, cumpra-se o já determinado
anteriormente, expedindo-se o necessário, inclusive, com as devidas
requisições necessárias, se o caso (vide decisão de fl. 141/143).”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240200-94.2024.8.26.0000 -Voto no 45669-rc
6
Os prazos processuais, como é
cediço, contam-se englobadamente, não se justificando a mera
contagem aritmética da soma dos lapsos temporais, até porque a
duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à
complexidade de cada processo, de acordo com o critério da
razoabilidade.
Reiterativa a jurisprudência:
“(...) 2. O prazo para o encerramento da instrução
processual não é tratado, tanto pela doutrina quanto
pela jurisprudência, como de natureza fatal. Vale dizer,
cuidando-se de réu preso, circunstância que, não se
discute, merece especial relevo, impõe-se atentar para
o princípio da razoabilidade. Considerado o seu caráter
excepcional, a prisão processual não deve perdurar
além do tempo necessário para a apuração dos fatos
em juízo ('res in iudicium deducta'). 4. Admite-se,
contudo, a dilação dos prazos previstos em lei em
virtude dos meandros que permeiam o curso do
processo, desde que tal alargamento não ofenda a
dignidade da pessoa humana, isto é, que o acusado não
permaneça preso, sem sentença definitiva, por tempo
excessivo.(...)” (STJ, 6a Turma, HC no 198.234/RJ, Rel.
Min. Og Fernandes, DJe 24.08.2011)
Importante ressaltar, a propósito,
a lição do Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, externada por ocasião
do julgamento do RHC no 1453/RJ, que bem espelha o quadro em
discussão: “O direito, como fato cultural, é fenômeno histórico. As
normas jurídicas devem ser interpretadas consoante o significado dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240200-94.2024.8.26.0000 -Voto no 45669-rc
7
acontecimentos que, por sua vez, constituem causa da relação
jurídica. O Código de Processo Penal data do início da década de 40. O
país mudou sensivelmente. A complexidade da conclusão dos
inquéritos policiais e a dificuldade da instrução criminal são cada vez
maiores. O prazo para conclusão não pode resultar de mera soma
aritmética.
Faz-se
imprescindível
raciocinar
com
juízo
de
razoabilidade para definir o excesso de prazo. O discurso jurídico não
é simples raciocínio de lógica formal”.
In casu, não se vislumbra demora
injustificada na formação da culpa, não se caracterizando omissão
ou desídia do juízo a comprometer a tramitação regular do feito,
sendo impossível a determinação de prazo certo para todo e
qualquer caso.
Ante
o
exposto,
DENEGO
A
ORDEM de habeas corpus.